Tribunal: TJES
Processo: 0017648-29.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2023-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0017648-29.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SUPERMERCADO PONTES CORDEIRO LTDA - ME e outros
APELADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0017648-29.2017.8.08.0024

RELATOR :
DES. SUBST.
RODRIGO FERREIRA MIRANDA.

RECORRENTES : SUPERMERCADO PONTES CORDEIRO LTDA – ME E OUTRO.

ADVOGADOS : LUIZ ANTONIO STEFANON E OUTROS.

RECORRIDO : BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADOS : MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS E OUTRO.

MAGISTRADO : MAURICIO CAMATTA RANGEL.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO
RODRIGO FERREIRA MIRANDA

(RELATOR):

Adoto o relatório.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SUPERMERCADO PONTES CORDEIRO LTDA – ME e EDGAR PONTES CORDEIRO,
em face de sentença que
, na ação monitória ajuizada por BANCO DO BRASIL S.A., julgou improcedentes os embargos monitórios da ora Recorrente.

Os Recorrentes sustentam, em síntese, que (i) há nulidade por ausência de fundamentação na sentença, pois o juiz não enfrentou os argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada relativa à nulidade de cláusulas contratuais; (ii) houve cerceamento de defesa, em virtude do julgamento antecipado da lide,
sem oportunizar a produção de provas ou decidir, ao menos, pela exibição dos contratos originais e de todos os contratos firmados entre as partes; (iii) quanto ao mérito da demanda, afirma que há ilegalidade na cobrança de juros de 1,6% a.m. cumulado com CDI, resultando em taxa muito acima da média de mercado; (iv) é nula a cláusula contratual que sujeita o devedor à taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP, sendo indevida a indexação dos juros ao CDI, consoante súmula 176/STJ; (v)
a petição inicial não foi instruída com os documentos indispensáveis à propositura da demanda e à comprovação do crédito; (vi)
o crédito objeto dos autos é decorrente de um contrato de abertura de crédito flexível em conta corrente (contrato 002.112.847), até o limite de R$ 485.000,00 (quatrocentos e oitenta e cinco mil reais), para uso rotativo, na medida da necessidade do embargante/Recorrente; (vi) o banco não exibiu todos os cheques e títulos de terceiros que foram dados em pagamento ao crédito utilizado; (vii) é ilegal a cobrança de: TAC (Taxa de Abertura de Crédito) nos contratos posteriores a 30.04.2008 (fim da vigência da Resolução CMN nº 2.303/96), bem como da cumulação de comissão de permanência com taxa de inadimplência, juros moratórios e correção monetária; (viii) deve ser adotada a taxa SELIC a titulo de juros moratórios, limitados a 1%, excluindo a incidência cumulativa de correção monetária, sob pena de bis in idem.

Pois bem.

Na origem, a controvérsia trata de ação monitória ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S.A. em face da empresa SUPERMERCADO PONTES CORDEIRO LTDA – ME e de seu sócio, EDGAR PONTES CORDEIRO,
ora Recorrentes,
com o fim de cobrar o débito de
R
$ 760.045,45 (setecentos e sessenta mil e quarenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos)
, proveniente do CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO – BB GIRO EMPRESA FLEX n° 002.112.847.

DA NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Em primeiro lugar, é preciso afastar o argumento dos Recorrentes de que a sentença carece de fundamentação,
por não enfrentar os fundamentos apresentados nos embargos monitórios, notadamente aqueles relativos à nulidades de cláusulas contratuais apontadas.

O Plenário do STF já assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. A fundamentação pode, inclusive, ser realizada de forma sucinta (RE 1143253 ED-AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 26/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-239 DIVULG 09-11-2018 PUBLIC 12-11-2018).

A sentença recorrida, muito embora seja sucinta em seus fundamentos, reconheceu que as alegações dos embargantes acerca da abusividade das cláusulas contratuais foram genéricas, ao passo que, pelo embargado/Recorrido, foi apresentada a planilha com a devida evolução do crédito, reputando, assim, insuficientes as alegações do devedor.

Dessa forma, embora não tenha enfrentado o argumento acerca de cada uma das taxas cobradas, como pretendem os Recorrentes, a insurgência não implica declaração de nulidade da sentença. Mesmo porque não houve prejuízo à defesa para impugnar as conclusões do juízo sentenciante.

Nesse contexto, a jurisprudência deste e. TJES é no sentido de que “Considerando que a sentença objurgada apresentou relatório, fundamentação e dispositivo compreensíveis, ainda que de forma concisa, não se há de falar em nulidade por falta de fundamentação, porquanto ausente qualquer prejuízo à defesa (pas de nullité sans grief)” (TJES, Classe: Apelação Cível, 012120261750, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/05/2021, Data da Publicação no Diário: 12/05/2021).

Assim, rejeito a alegação preliminar de nulidade suscitada pelos Recorrentes.

DO CERCEAMENTO DE DEFESA – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS

Os Recorrentes também alegam a nulidade da sentença por cerceamento de defesa,
em virtude do julgamento antecipado da lide e do indeferimento, na sentença, do pedido
de exibição dos contratos originais e de todos os contratos firmados entre as partes para demonstrar a evolução do débito.

Também não merece acolhimento a alegação.

Conforme se extrai dos autos, foi designada audiência de saneamento, onde foi devidamente oportunizado que as partes indicassem as provas que pretendiam produzir.

Na oportunidade, os Recorrentes pugnaram pela juntada do contrato original, razão pela qual os autos foram conclusos para análise do pedido ou, se fosse o caso, para sentença, consoante previsto no termo de audiência de fl. 77 (ID 3419401).

Na sentença, o julgador entendeu pela desnecessidade da juntada do contrato original aos autos, por considerar que, na esteira da jurisprudência do c. STJ, “a cópia do contrato é suficiente para instruir a ação monitória”.

O c. Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que não há cerceamento de defesa quando o julgador considera dispensável a produção de prova, por decisão fundamentada e mediante a existência de elementos suficientes para a formação de seu convencimento. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. LIQUIDEZ DA DÍVIDA. RELAÇÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA. PRAZO QUINQUENAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME. SÚMULA Nº 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INDICAÇÃO. AUSÊNCIA. DISPOSITIVOS LEGAIS. SÚMULA Nº 284/STF.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a decisão pela necessidade ou não da produção de prova é uma faculdade do magistrado, a quem caberá verificar a existência de elementos probatórios para formar sua convicção. Não ocorre cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias.

3. O prazo prescricional a que se submete a pretensão de cobrança de dívidas líquidas e certas, constantes de documento público ou particular, é de 5 (cinco) anos. Precedentes.

4. Na hipótese, alterar a conclusão do tribunal local acerca da ausência de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide e da configuração de cobrança de dívida líquida oriunda de relação contratual demanda o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento obstado pela Súmula nº 7/STJ.

5. No caso concreto, ausente a indicação dos dispositivos legais tidos como violados a fim de caracterizar o dissídio jurisprudencial com julgado desta Corte Superior. Incidência da Súmula nº 284/STF.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1752913/RN, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 26/04/2021)

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE. INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS LEGAIS IMPERTINENTES. SÚMULA N. 284/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO SURPRESA. AUSÊNCIA. MEMORIAIS FINAIS. INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. DECISÃO MANTIDA.

1. (
omissis
)

3. "
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a decisão pela necessidade ou não da produção de prova é uma faculdade do magistrado, a quem caberá verificar a existência de elementos probatórios para formar sua convicção. Não ocorre cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias
" (AgInt no AREsp n. 1.752.913/RN, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/4/2021, DJe 264/2021).

4. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n.

7/STJ).

5. No caso, a Corte de origem afastou o alegado cerceamento de defesa, tendo em vista a desnecessidade da prova oral para o deslinde da controvérsia. Modificar tal entendimento exigiria nova análise do conjunto probatório dos autos, medida inviável em recurso especial.

6. Sobre o princípio da vedação de decisão surpresa, a jurisprudência do STJ é de que: (i) "nos termos da jurisprudência do STJ, não cabe alegar surpresa se o resultado da lide encontra-se previsto objetivamente no ordenamento disciplinador do instrumento processual utilizado e insere-se no âmbito do desdobramento causal, possível e natural, da controvérsia" (REsp n. 1.823.551/AM, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/9/2019, DJe 11/10/2019), (ii) "a aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa" (EDcl no REsp n. 1.280.825/RJ, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe de 1º/08/2017), e (iii) "
não há que se falar em violação à vedação da decisão surpresa quando o julgador, examinando os fatos expostos na inicial, juntamente com o pedido e a causa de pedir, aplica o entendimento jurídico que considerada coerente para a causa
" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.864.731/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 194/2021, DJe 26/4/2021).

7. No caso,
não há falar em decisão surpresa. Isso porque, verificando a suficiência das provas acostadas aos autos para formar seu convencimento, o juiz, de forma coerente, atento aos fatos articulados na exordial, aos pedidos e à causa de pedir, decidiu julgar antecipadamente a lide, além do que referido proceder foi um desdobramento natural e lógico da desnecessidade da prova oral. Além disso, o julgador de primeira instância não tinha o dever de previamente intimar as partes sobre a aplicação do art. 355, I, do CPC/2015.

8.
De acordo com a jurisprudência do STJ, a mera ausência de intimação para apresentação de memoriais finais, por si só, não gera nulidade. É necessária a prova de prejuízo efetivo e concreto à parte que alega a nulidade, pois, em nosso ordenamento jurídico, vigoram os princípios da pas de nullité sans grief e da instrumentalidade das formas.

9. No caso, a parte não se desincumbiu do ônus de indicar claramente os prejuízos advindos da falta de intimação para apresentar as alegações finais, o que impõe a rejeição da nulidade. Ademais, sem incorrer na vedação da Súmula n. 7/STJ, não há como averiguar, em recurso especial, a existência de prejuízos concretos à agravante, decorrentes da ausência de intimação para apresentar os memoriais finais, anulando, desse modo, a sentença.

10. (
omissis)

11. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AgInt no AREsp 1480468/SP, Rel.
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 07/06/2021) – grifos ausentes no original.

Dessa forma, não merece prosperar a alegação de cerceamento de defesa pelo indeferimento do pedido de exibição do documento original.

DOS DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO MONITÓRIA

Quanto ao mérito da demanda originária, os Recorrentes alegam que a petição inicial não foi instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação monitória, pois o contrato não foi apresentado em sua forma original e não foram acostados aos autos
todos os cheques e títulos de terceiros que foram dados em pagamento ao crédito utilizado
, requerendo, assim, a extinção do feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC/15.

Afirmam, nesse sentido, que as planilhas de cálculo feitas de forma unilateral pelo Recorrido, bem como a ausência dos títulos de terceiros disponibilizados como ativos para abatimento do débito inviabilizam a demonstração da liquidez da dívida.

Também não prospera a alegação dos Recorrentes.

De acordo com a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, basta à instrução da monitória prova escrita suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado. Assim,
para a admissibilidade da ação monitória
, não é necessária a apresentação de prova robusta, indene de dúvida, sendo suficiente a presença de dados idôneos
, ainda que unilaterais
, desde que deles exsurja juízo de probabilidade acerca do direito afirmado.

Nesse sentido, colaciona-se o seguinte precedente a título de exemplo:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE CONFISSÃO DE DIVIDA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE LEI FEDERAL. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.º 284/STF. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO VERIFICADA.

1. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a ausência de demonstração da afronta a lei federal, caracteriza a ausência de fundamentação jurídica e legal, conforme previsto no Enunciado n.º 284, do STF.

2.
Entendimento no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não se exige, na ação monitória, a demonstração inequívoca da existência da relação jurídica e da quantia devida, sendo suficiente a apresentação de documento escrito que possa ensejar a convicção do juiz quanto à existência do direito alegado.

3. Rever o posicionamento do Tribunal de Justiça implicaria a revisão de provas e cláusulas contratuais, medida vedada pelo Enunciado n.º 7, da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

4. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a interposição de recursos cabíveis não implica litigância de má-fé nem ato atentatório à dignidade da justiça, ainda que com argumentos reiteradamente refutados pelo Tribunal de origem ou sem alegação de fundamento novo.

5. Não apresentação de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada.

6. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(AgInt no REsp 1854504/DF, Rel.
Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 03/11/2021)

Logo, para ajuizamento da ação monitória,
não se exige a demonstração inequívoca do direito arguido, mas tão somente a que possibilite o juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor.

Da mesma forma, também não é necessário instruir a ação monitória com a forma original do contrato bancário, na forma da jurisprudência firme do c. STJ:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA EMBASADA EM CÓPIA DO CONTRATO. CABIMENTO. VALIDADE. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a cópia do contrato e a confirmação da efetiva contraprestação são suficientes a instruir a ação monitória. Precedentes.

2. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.361.644/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 16/11/2020.)

No caso dos autos, o autor/Recorrido demonstrou, de forma suficiente, a existência da obrigação advinda do “C
ontrato de Abertura de Crédito – BB Giro Empresa Flex”
, conforme se extrai das fls. 10/16 (ID 3419401), acompanhado das respectivas propostas para utilização do crédito de fls. 17/26, e do demonstrativo de débito de fls. 28/30.

As respectivas propostas para utilização do crédito, devidamente assinadas pelos Recorrentes, somadas ao demonstrativo de débito de fls. 28/30, tornam-se suficientes à verificação da existência de relação jurídica obrigacional entre as partes.

Assim, estando demonstrada a obrigação jurídica relativa ao débito cobrado pelo Recorrido, no valor total de
R$ 760.045,45 (setecentos e sessenta mil e quarenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos), não deve ser acolhida a pretensão de ausência de documento indispensável à propositura da ação monitória.

DA ABUSIVIDADE DO VALOR DEVIDO

Os Recorrentes alegam, ainda, que a evolução do débito apresentada pelo banco na planilha de cálculos demonstra que o valor alcançado é abusivo, insurgindo-se contra as cláusulas contratuais que reputa abusivas, relativas à comissão de permanência, juros remuneratórios, juros moratórios, correção monetária e multa de modo indevido.

Melhor sorte não assiste os Recorrentes.

Muito embora aleguem que a ausência dos contratos nos autos impossibilita a defesa, referido argumento foi superado no capítulo anterior.

Conforme se depreende dos autos, o excesso do valor cobrado sequer foi acompanhado do valor entendido por correto e do demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

Dispõem os §§2º e 3º, do art. 702, do CPC/15, nos seguintes termos, que:

Art. 702. Independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo previsto no art. 701 , embargos à ação monitória.

(...)

§ 2º
Quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida.

§ 3º
Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo,
os embargos serão liminarmente rejeitados, se esse for o seu único fundamento, e,
se houver outro fundamento, os embargos serão processados, mas o juiz deixará de examinar a alegação de excesso
.

Dessa forma, considerando que os Recorrentes
não
apontaram o valor que entendem correto,
com demonstrativo discriminado e atualizado da dívida
, não merece reforma a sentença que julgou improcedentes os embargos e constituiu o título executivo.

Nesse mesmo sentido, precedentes desta c. Corte Estadual:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS A AÇÃO MONITÓRIA. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. SENTENÇA QUE REJEITOU OS EMBARGOS MONITÓRIOS RELATIVAMENTE AO EXCESSO. PRETENSÃO REVISIONAL. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO INDICANDO VALOR DEVIDO. DSENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Dispõe o artigo 702 , §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil que, nos embargos à ação monitória, quando houver alegação de excesso de cobrança, deverá o embargante declarar, na inicial, o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, sob pena de rejeição liminar dos embargos, sendo vedada a possibilidade de emenda à inicial. Precedentes do TJRS.

2. No caso, não tendo sido apresentado o valor que entende correto, tampouco planilha do débito, deve ser mantida a sentença que reconheceu a improcedência dos embargos monitórios. 3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024170041164, Relator : CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/06/2021, Data da Publicação no Diário: 11/06/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS REJEITADOS. APLICAÇÃO DO CDC. REGRA DE INSTRUÇÃO. EXCESSO DE COBRANÇA NÃO EVIDENCIADO. JUROS CAPITALIZADOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se de procedimento especial cuja finalidade é alcançar a formação de um título executivo judicial de modo rápido. No Brasil, adotou-se o procedimento monitório documental, no qual exige-se que a petição inicial esteja aparelhada com documento comprobatório da probabilidade da existência do direito alegado pelo autor. Na espécie, a instituição financeira autora instruiu a inicial com a cópia da Cédula de Crédito Bancário de fls. 11/13-verso, com demonstrativo de débito (fl. 14) e extratos bancários que demonstram a evolução do débito (fls. 16/38-verso). In casu , os documentos colacionados são aptos a instruir a demanda monitória. 2. O Stj defende, em regra, que o CDC não se aplica às hipóteses em que o produto ou serviço é contratado para implementação da atividade econômica, em razão de não se evidenciar a figura de destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva). Ainda que assim não fosse, como cediço, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, é regra de instrução (...) devendo a decisão judicial que a determinar ser proferida preferencialmente na fase de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a quem não cabia inicialmente o encargo a reabertura da oportunidade de produzir a prova. (EREsp 422.778/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 29/02/2012, DJe 21/06/2012). 3
. Quanto à alegação de excesso de cobrança, com menos sorte os apelantes. Como bem asseverado pelo juízo singular, em sede de ação monitória, a alegação de excesso somente poderá ser apreciada se o embargante apontar, desde logo, o valor que entende devido e apresentar o demonstrativo dos cálculos respectivos, conforme dispõem os §§ 2º e 3º do art. 702 do CPC (...)
. 4. No que tange à capitalização mensal de juros, esta é admitida nos contratos bancários celebrados a partir da edição da MP nº 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada, sendo também pacífica a jurisprudência no sentido de que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. 5. Na espécie, a cédula de crédito bancário e o demonstrativo de débito de fl. 14 não demonstram qualquer evidência de que a atualização monetária tenha ocorrido em periodicidade inferior a um ano, não havendo que se falar em ilegalidade ou burla ao disposto no art. 28, § 1º, da Lei nº 9.069/1995. 6. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024160101408, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 29/03/2021, Data da Publicação no Diário: 14/05/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. ART. 701, §§2º E 3º DO CPC. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. CÁLCULOS ARITMÉTICOS. 1. -
O art. 701, §§ 2º e 3º do CPC estabelecem que Quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida e que Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos serão liminarmente rejeitados, se esse for o seu único fundamento, e, se houver outro fundamento, os embargos serão processados, mas o juiz deixará de examinar a alegação de excesso
.

2. -
No caso, as apelantes alegaram excesso no valor cobrado pelo apelado apontando abusividade da taxa de juros (fls. 30-2) e invalidade da capitalização (fls. 33-4), mas não declinaram nos embargos à ação monitória o valor que entendem devido.

3. - Já foi assentado que mostra-se desnecessária a perícia contábil para apuração do valor da dívida, porque o cálculo a ser realizado é meramente aritmético, de maneira que se revela acertada a decisão de indeferimento da prova pericial e de conclusão do processo para julgamento antecipado da lide, com fulcro no art. 355, I, do CPC (TJDF; Proc 07028.45-57.2017.8.07.0014; Ac. 120.6253; Segunda Turma Cível; Relª Desª Sandra Reves; Julg. 09/10/2019; DJDFTE 17/10/2019). 4. - Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 012160064460, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/11/2019, Data da Publicação no Diário: 26/11/2019)

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Considerando o trabalho na fase recursal, majoro os honorários advocatícios em favor do Recorrido, originalmente fixados em 10% sobre o valor da causa para 11%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015.

É como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

TJES/SMBJ/223/
0017648-29.2017.8.08.0024
_ACi

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AFASTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA. AFASTADO. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO MONITÓRIA. PROVA SUFICIENTE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO. IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. O Plenário do STF já assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. A fundamentação pode, inclusive, ser realizada de forma sucinta (RE 1143253 ED-AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 26/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-239 DIVULG 09-11-2018 PUBLIC 12-11-2018).

2. Quanto à nulidade da sentença por cerceamento de defesa, o c. Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que não há cerceamento de defesa quando o julgador considera dispensável a produção de prova, por decisão fundamentada e mediante a existência de elementos suficientes para a formação de seu convencimento.

3. Na sentença, o julgador entendeu pela desnecessidade da juntada do contrato original aos autos, por considerar que, na esteira da jurisprudência do c. STJ, “a cópia do contrato é suficiente para instruir a ação monitória”.

4. Para a admissibilidade da ação monitória, não é necessária a apresentação de prova robusta, indene de dúvida, sendo suficiente a presença de dados idôneos, ainda que unilaterais, desde que deles exsurja juízo de probabilidade acerca do direito afirmado. Precedentes do STJ.

5. No caso dos autos, as respectivas propostas para utilização do crédito, devidamente assinadas pelos Recorrentes, somadas ao demonstrativo de débito de fls. 28/30, tornam-se suficientes à verificação da existência de relação jurídica obrigacional entre as partes.

6. Nos embargos à ação monitória, quando houver alegação de excesso de cobrança, deverá o embargante declarar, na inicial, o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, sob pena de rejeição liminar dos embargos, sendo vedada a possibilidade de emenda à inicial. Art. 702, §§ 2º e 3º, do CPC.

7. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.